Tribunal: TJDFT
Processo: 0715003-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0715003-45.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. M. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA AGUIAR RABELO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por K. M. A. R., representado por sua genitora, contra decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A. A decisão de ID 58019993 deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal “para que o plano de saúde seja reativado pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar do dia 31/03/2024, termo inicial do prazo para a portabilidade de carências, a fim de proporcionar a transição sem intercorrências para novo plano de saúde”. Na petição de ID 58572510, o Agravante afirma que a Agravada ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA não oferece outro plano de saúde equivalente para que seja realizada a migração e que o plano de saúde atual consta como “cancelado” junto à operadora. Requer que o prazo deferido na decisão liminar seja estendido “até que os recorridos forneçam e concluam novo contrato com o recorrente, com plano de saúde equivalente em qualidade e custo”. A Agravada ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA peticionou alegando que o plano do Agravante encontra-se ativo e que, como administradora de benefícios, não tem autorização para liberar cobertura assistencial. A Agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, por sua vez, assevera que é parte ilegítima para a demanda, que tem permissão legal para cancelar contratos que não possuem o necessário equilíbrio atuarial e que não há risco de desassistência porque a ANS prevê a possibilidade de portabilidade de carências. É o relatório. Decido. A Agravada ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA comprovou que o plano de saúde do Agravante encontra-se ativo (fl. 6 ID 58651253), de modo que a liminar está sendo cumprida. De outro lado, não há como impor à operadora ou à administradora de benefícios a disponibilização de plano de saúde equivalente ao anterior se não dispõem do “produto” em sua carteira. Isto posto, defiro apenas a prorrogação do prazo concedido por mais 30 (trinta) dias, com a anotação de que o Agravante, por meio dos seus representantes legais, pode contratar no mercado plano que atenda às suas expectativas sem a necessidade de cumprimento de carência. Publique-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator